Tribunal: TJDFT
Processo: 0729388-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do retratado nestes autos, notadamente na certidão do Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR[1], este agravo de instrumento guarda perfeita identidade com o manejado no ambiente do processo no. 0726862-63.2021.8.07.0000, que também se encontra sob minha relatoria e já fora objeto de decisão, tendo sido o vertente recurso distribuído à minha relatoria, por prevenção, na data de 13/09/2021. A replicação destes autos derivara, portanto, de equívoco dos agravantes, que interpuseram, novamente, agravo de instrumento contra a decisão que indeferira a inversão do ônus da prova na ação de indenização por danos morais e estéticos que manejam em face do Distrito Federal, incorrendo em desconsideração para com o princípio da singularidade recursal ou unirrecorribilidade. Alinhadas essas constatações, digam os agravantes, em 5 (cinco) dias, sobre o fato processual, sinalizando eventual anuência com a replicação havida, de forma a ser promovido o cancelamento da distribuição deste agravo, com o consequente arquivamento. I. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 28981392.